Tribunal: TJDFT
Processo: 0734199-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734199-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: FÁBIO ALMEIDA SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DO TITULAR. DOENÇA GRAVE. CONTINUAÇÃO ASSEGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. O art. 30, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/98, prevê a possibilidade de manutenção do exempregado, demitido sem justa causa, assim como do grupo familiar, no plano de saúde contratado em virtude de vínculo empregatício, nas mesmas condições do plano anterior, desde que este arque com o custeio integral das mensalidades. 2. O autor demonstrou a condição de beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial administrado pela ré, o qual foi desligado da empresa estipulante do contrato sem justa causa e também comprovou o diagnóstico de doença grave e crônica (CID-10 C91-1 – Leucemia linfocítica crônica), que demanda acompanhamento médico continuado. 3. Inexistem dúvidas quanto à necessidade de acompanhamento médico em razão da doença diagnosticada, o que se viabiliza pelo seguro saúde administrado pela ré. A interrupção do tratamento médico dispensado ao autor implicará em indesejado risco de vida ou de lesões irreparáveis, considerando-se a gravidade da doença que lhe acomete (leucemia) e que fragiliza seu quadro clínico. Precedentes. 4. O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se aos aspectos relacionados ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5. Apelos conhecidos e não providos. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, 30 e 31, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando ofensa à força normativa do contrato, porquanto a negativa de cobertura securitária, no caso, além de prevista nas cláusulas contratuais, encontra amparo na legislação vigente. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece trânsito, seja quanto à apontada violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, 30 e 31, ambos da Lei 9.656/1998, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, registre-se que a apreciação da tese recursal, tal como posta, demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1786859/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012